Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado, por meio de laudo pericial, ser a quantidade de drogas apreendida pela polícia, desprezível, não há falar que o réu “tinha em depósito”, drogas, para fins de difusão ilícita, posto que, sequer, teria como difundir a terceiros, até porque, a quantidade de droga apreendida, sequer, serviria para fins de consumo pessoal.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções e merecem credibilidade.
2.1. Ainda que a palavra de policiais ostente especial credibilidade, ela deve encontrar alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie. Apesar de os policiais terem dito em juízo que visualizaram a venda de drogas entre o réu e suposto usuário, este, ouvido na delegacia, não teve seu depoimento renovado em sede judicial e, ademais, quando da prisão em flagrante do acusado, nenhum entorpecente foi com ele encontrado e, também, não há filmagens de suposta troca de objetos típica da mercancia apontada, o que coloca em dúvidas a materialidade e autoria a respeito da conduta de “vender” drogas, narrada na denúncia.
3. Absolvição por insuficiência de provas mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.